Tribunal: TJES
Processo: 0010089-80.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010089-80.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA
com vistas ao reexame da sentença (ID 3555364, pág. 77/84) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a embargante em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido que, no caso dos autos, equipara-se ao valor do imóvel questionado nos presentes embargos de terceiro (valor dado à causa).

Em suas razões recursais (ID 3555364, pág. 86/108), a empresa Apelante

sustenta, em síntese, que o negócio envolvendo a venda do imóvel objeto da lide se deu de boa-fé e na data de fevereiro de 2011, isto é, antes da inscrição do débito em Dívida Ativa Estadual (CDA nº 01916/2011), ocorrida em 29 de março de 2011, e, consequentemente, do ajuizamento da execução fiscal nº 0016147- 50.2011.808.0024.

Assim, requer que seja declarada a ausência de fraude à execução fiscal.

Pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da usucapião do imóvel em questão, bem como do cerceamento de defesa ocorrido em razão do indeferimento da prova testemunhal.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, conforme (ID 3555364, pág. 113/123).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA
com vistas ao reexame da sentença (ID 3555364, pág. 77/84) proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a embargante em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido que, no caso dos autos, equipara-se ao valor do imóvel questionado nos presentes embargos de terceiro (valor dado à causa).

Em suas razões recursais (ID 3555364, pág. 86/108), a empresa Apelante

sustenta, em síntese, que o negócio envolvendo a venda do imóvel objeto da lide se deu de boa-fé e na data de fevereiro de 2011, isto é, antes da inscrição do débito em Dívida Ativa Estadual (CDA nº 01916/2011), ocorrida em 29 de março de 2011, e, consequentemente, do ajuizamento da execução fiscal nº 0016147- 50.2011.808.0024.

Assim, requer que seja declarada a ausência de fraude à execução fiscal.

Pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da usucapião do imóvel em questão, bem como do cerceamento de defesa ocorrido em razão do indeferimento da prova testemunhal.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, conforme (ID 3555364, pág. 113/123).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve fraude à execução fiscal 0016147- 50.2011.808.0024 movida pelo Estado do Espírito Santo, na alienação de bem imóvel (
Apartamento nº 1401 com duas vagas de garagem do Ed. Novitá, matriculado sob o nº 70.638 no Livro de Registro Geral nº 02, no Cartório da 2ª Zona do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Vitória/ES
) efetuada por Tarcisio Giesen Nunes (Executado) para a ora apelante,
ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA
.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos pela Apelante
ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. A apelante/embargante sustentou que teve seu imóvel penhorado nos autos executivos e que teria adquirido o imóvel de boa-fé no ano de 2011, antes mesmo da inscrição do débito em Dívida Ativa Estadual e do ajuizamento da execução, oportunidade em que não havia qualquer impedimento registrado na matrícula do imóvel, constando que o imóvel encontrava-se livre e desembaraçado.

Devidamente citado, apelado/embargado apresentou impugnação, argumentando, em síntese,
a ocorrência de fraude à execução na alienação do bem em comento bem como a tentativa do executado de escamotear os bens dos representantes legais da empresa executada e que a venda teria ocorrido após a inscrição da CDA em dívida ativa, o que configuraria fraude contra a execução fiscal independentemente de qualquer registro de penhora e de prova da má-fé, em razão da presunção absoluta prevista no artigo 185 do CTN
.

Seguido o “iter” procedimental sobreveio sentença. Vale reproduzir,
ipsis litteris
, alguns trechos do comando sentencial objurgado, relevantes para compreensão da controvérsia vertente:

Compulsando os autos da execução fiscal em apenso, verifico que a CDA nº 01916/2011 conta com inscrição de dívida ativa na data de 29 de Março de 2011 (evento 40.2 da execução fiscal em apenso).

A fraude à execução, na seara tributária, tem inequívoco regramento conferido pelo art. 185 do CTN, com redação alterada pela Lei Complementar n. 118/2005, cuja redação se transcreve:

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Quanto a compra e venda aduzida na exordial (evento 2.1), frisa-se que houve registro no Cartório de Registro de Imóveis na data de 27 de junho de 2012 referente à Escritura lavrada no Cartório em 23 de maio de 2012, ou seja, em data posterior à inscrição em dívida ativa da CDA.

Portanto, tanto a alienação quanto o registro no cartório de registro de imóveis se deram em data após a entrada em vigor da LC 118/2005, de modo que, para a configuração da fraude à execução, não mais se leva em consideração a efetiva citação do executado nos autos da execução fiscal, mas sim a mera inscrição do débito em dívida ativa.

(...)

Pois bem, pelo simples cálculo aritmético, observa-se que se trata, de forma inconteste, de hipótese de fraude à execução, na medida em que a inscrição do crédito em dívida se deu em 29 de Março de 2011, data anterior à formalização da alienação do bem imóvel em questão (maio/2012), ocasião em que seria plenamente possível do comprador identificar que o vendedor do imóvel detinha diversos débitos para com o Fisco.

Como se não bastasse, é assente o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a súmula 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais, entendimento este firmado, inclusive, no julgamento do Resp nº 1.141.990-PR, representativo de controvérsia, de relatoria do Eminente Ministro Luiz Fux, no qual entendeu-se pela desnecessidade de comprovação da má-fé do terceiro adquirente, diferenciando a fraude civil da fraude à execução fiscal.

Busca a apelante reverter/modificar os efeitos da sentença a quo, em favor do acolhimento da pretensão embargatória.

Inicialmente, destaco que os embargos de terceiros assistem a quem é terceiro em relação a um processo, todavia tem seu patrimônio jurídico alcançado ou ameaçado por atos dele originários, como se abstrai da exegese do art. 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

A existência dessa modalidade de Ação deve-se ao fato de que as decorrências de atos, fatos, negócios e relações jurídicas imputáveis a uma pessoa limitam-se, em regra, ao seu patrimônio, art. 391 do CC. Assim, reflexamente, os atos processuais somente podem alcançar o patrimônio das partes que o compõem e não de terceiros, como se abstrai da exegese do art. 791 do CPC, ex vi:

Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor.

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674, caput, do Novo CPC.

A responsabilidade patrimonial, como regra geral, recai sobre as partes que participam da relação jurídica processual, sendo apenas de forma excepcional permitido ao juiz que determine a constrição patrimonial daquele que não participou do processo (art. 790 do Novo CPC). Sempre que a regra geral for desrespeitada e não se verificar um dos casos de exceção, ou seja, não ser parte tampouco ter qualquer responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, o terceiro poderá ingressar com a ação de embargos de terceiro com o exclusivo objetivo de afastar a constrição judicial já existente ou evitar que iminente constrição se realize. (Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra Manual de Direito Processual Civil, volume único, Editora Jus Podivm, 8ª Edição, p. 1.274)

No caso em exame, como se pode abstrair ao compulsar os autos, verifica-se que
a CDA nº 01916/2011 conta com inscrição de dívida ativa na data de
29 de Março de 2011
.

Por sua vez, em relação ao momento de aquisição do imóvel pela apelante/embargante, em que pese empresa afirmar que o negócio envolvendo a venda do imóvel objeto da lide se deu em
fevereiro de 2011,
tem-se

que apenas houve registro no Cartório de Registro de Imóveis na data de
27 de junho de 2012
referente à Escritura lavrada no Cartório em
23 de maio de 2012,
ou seja,
em data bem posterior à inscrição em dívida ativa da CDA.

A respeito da matéria atinente aos autos, presume-se fraudulenta a alienação de bens ou rendas por sujeito passivo com débito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, salvo se o devedor reservar patrimônio suficiente para o adimplemento integral do passivo tributário. Essa é a exata previsão do art. 185,
caput
e parágrafo único, do Código Tributário Nacional:

Art. 185.
Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

No julgamento do Tema 290 (REsp 1.141.990/PR), Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, se o ato de transferência da propriedade foi praticado a partir de 09/06/2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005,
basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO
. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. 1.
A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais. (...) 5
.
A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. (...)
9. Conclusivamente: (a)

a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b)
a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d)
a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF. (...)
11.
Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (
STJ
; REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010)

EMBARGOS DE TERCEIRO – APELAÇÃO – ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL EM FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO FISCAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ART. 185 CTN – IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO I. A teor do TEMA 290 do STJ, bem móvel alienado pelo devedor, após o tributo já se encontrar inscrito em dívida ativa, configura fraude à execução, sendo irrelevante que o adquirente tenha agido de boa-fé. A presunção de fraude à execução fiscal opera jure et de jure, independente de demonstração de má-fé. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJES. II.
Presume-se fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Inteligência do art. 185 CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005
. III. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5023785-63.2022.8.08.0024, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/02/2024)

Assim sendo, consoante reiterado pelo Tribunal da Cidadania nos aclaratórios do REsp 1141990, “
diante da entrada em vigor da LC 118/2005, o simples fato de a oneração ou alienação de bens, rendas ou direitos ocorrer após a inscrição da dívida ativa de crédito tributário, sem reservas de quantia suficiente à quitação do débito,
gera presunção de fraude à execução,

sendo irrelevante a prova do concilium fraudis
, visto que, nessa hipótese, a presunção é jure et de jure, mesmo no caso da existência de sucessivas alienações
” (STJ; EDcl no REsp 1141990/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).

No caso em apreço, com fulcro no artigo 927, inciso III, do CPC/15, por haver ocorrido a inscrição do débito tributário em dívida ativa em
29/03/2011
, momento anterior à alienação do imóvel devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis pelo embargante, realizada em
27/06/2012
,
tem-se pela constatação de fraude à execução fiscal na forma prevista no artigo 185,
caput
, do CTN
, com a consequente nulidade da cadeia sucessiva de revenda do bem objeto da constrição judicial, tal como depreendido no comando sentencial.

Ademais, melhor sorte não assiste à apelante
ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA
ao alegar que a aquisição do imóvel teria operado-se de boa-fé.

Isso porque, conforme expressamente mencionado no REsp 1.141.990,
não se aplica às execuções fiscais
, em razão do critério da especialidade, a
Súmula 375, do STJ,
segundo a qual “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”,
revelando-se, porquanto, despicienda a alegação da suposta boa-fé dos adquirentes
.

Na mesma linha intelectiva:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N. 118/2005. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE.

[...]

III - Verifica-se que, no referido precedente obrigatório, consagrou-se o entendimento de que a presunção de fraude é absoluta, não comportando prova em sentido contrário; fato que torna irrelevante o entendimento do Tribunal de origem a respeito da suposta boa-fé da parte adquirente.
A propósito: AgInt no REsp 1819357/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/11/2019; REsp 1790443/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019.
IV -
Recurso especial interposto pela Agência Nacional de Mineração - ANM provido, a fim de determinar que seja mantida a constrição sobre o bem objeto dos embargos de terceiro. (
STJ
; REsp 1889298/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)

TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. SUCESSIVAS ALIENAÇÕES. IRRELEVÂNCIA.
(...)

3. A existência de sucessivas alienações e a boa-fé do último adquirente não afastam, por si sós, a presunção jure et jure de fraude à execução fiscal decorrente da primeira alienação do imóvel por devedor da Fazenda Pública, quando o crédito tributário já se encontrava inscrito como dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005. 4.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp 1640631/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Outrossim, não vislumbro nos autos quaisquer outros elementos que atraíssem a exceção prevista no parágrafo único do art. 185 CTN (Reserva, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita).

Por fim, no que tange pleito do embargante para que seja declarada a aquisição do imóvel, objeto da lide, pelo instituto da usucapião, tenho que tais razões não merecem prosperar.

Digo isso, pois, diante dos limites conferidos aos embargos de terceiro, não há como se discutir nesta seara direito conclusivo à propriedade do imóvel ou eventual indenização pelas benfeitorias erigidas.

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA -USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE TERCEIRO QUE, EMBORA TENHAM NATUREZA DE AÇÃO AUTÔNOMA, CONSTITUEM INSTRUMENTO PROCESSUAL LIMITADO À MANUTENÇÃO DA POSSE,
DEVENDO A AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO PELA USUCAPIÃO SER OBJETO DE AÇÃO AUTÔNOMA
. POSSE DO IMÓVEL VINCULADA A CONTRATO DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA COLACIONADO AOS AUTOS PELOS PRÓPRIOS EMBARGANTES. INADIMPLEMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS. POSSE PRECÁRIA. IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. FINANCIAMENTO REALIZADO PELO BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO (BNH), POSTERIORMENTE SUCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMÓVEL SUBMETIDO AO REGIME JURÍDICO DE DIREITO PÚBLICO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO CONSISTENTE NA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS QUE É INCABÍVEL EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO
. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RJ - APL: 00165646920168190202 2021001103965, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 13/04/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023)

EMBARGOS DE TERCEIRO - RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA.
Diante dos limites conferidos aos embargos de terceiro, não há como se discutir nesta seara direito conclusivo à propriedade do imóvel ou eventual indenização pelas benfeitorias erigidas
.

(TJ-MG - AC: 10000160311361001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2016)

EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. CONSTRIÇÃO REALIZADA EM AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.1. Não havendo prova, pelo embargante, da propriedade ou posse do bem constrito, não há que se falar, portanto, em afastamento do arresto, via embargos de terceiro, posto que ausente qualquer prova que autorize o afastamento da constrição judicial (ex vi do art. 333, I, do CPC).2.
Os embargos de terceiro possuem limites estreitos quanto às matérias que podem ser discutidas em seu bojo, não se incluindo nelas a discussão sobre o preenchimento dos requisitos da usucapião,que deve ser buscada pela via apropriada
. (TJPR - Apelação 1.513.703-2 - Relator: Hayton Lee Swain Filho - Data da Publicação: 06/05/2016)

Logo, no que tange ao preenchimento dos requisitos relativos à aquisição do imóvel pela usucapião, tem-se que tal discussão deve ser alcançada pela via adequada, isto é, ação autônoma para reconhecimento da usucapião.

Nesse contexto, também não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal com a finalidade de se comprovar a realização de benfeitorias no imóvel, haja vista que, como já mencionado, os embargos de terceiro não se tratam da via adequada para tanto.

Ademais,
impende destacar que é prerrogativa do magistrado indeferir a produção de provas inócuas, ou com caráter meramente protelatório, conforme disserta o parágrafo único do art. 370 CPC/15:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse cenário, para decidir sobre a relevância da oitiva de testemunha no caso concreto, é preciso analisar a natureza dos pedidos feitos pelo autor na inicial, as controvérsias a serem dirimidas, bem como verificar se os documentos já coligidos, em conjunto com as demais provas que serão produzidas, são suficientes para o deslinde da ação, sem que haja a necessidade de realização da prova testemunhal.

E, no caso em comento, não vislumbro a necessidade da aludida prova testemunhal, tendo em vista a natureza da controvérsia a ser dirimida (se o embargante era proprietário do bem ou não à época da inscrição em dívida ativa) e levando-se em conta a natureza meramente documental do fato probando.

Assim, a oitiva das testemunhas não seria capaz, por óbvio, de alterar o conteúdo dos registros efetuados no Cartório de Registro de Imóveis, sendo esta prova, portanto, por certo, de produção dispensável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume os termos da sentença.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

DESEMBARGADOR DAIR
JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:

A ilustre Desembargadora Relatora Débora Maria Ambos Correa da Silva apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso.

A divergência foi inaugurada pela douta Desembargadora Heloísa Cariello que votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso “para restar acolhido em parte o pedido, afastando-se a fraude à execução em razão da aquisição do bem anteriormente à CDA”.

O art. 185 do Código Tributário Nacional estabelece que “Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 290 assentou tese no sentido de que “Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude”.

Vale lembrar, a propósito da matéria, do efeito vinculante vertical de que é dotado o referido precedente, em conformidade com o disposto no art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil.

A respeito da transferência da propriedade dos bens imóveis, lembro que o art. 1.245, caput, do Código Civil estabelece que “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”, restando previsto ainda no §1º que “Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”.

No caso, como bem salientou a ilustre Desembargadora Relatora Débora Maria Ambos Correa da Silva “verifica-se que a CDA nº 01916/2011 conta com inscrição de dívida ativa na data de 29 de Março de 2011. Por sua vez, em relação ao momento de aquisição do imóvel pela apelante/embargante, em que pese empresa afirmar que o negócio envolvendo a venda do imóvel objeto da lide se deu em fevereiro de 2011, tem-se que apenas houve registro no Cartório de Registro de Imóveis na data de 27 de junho de 2012 referente à Escritura lavrada no Cartório em 23 de maio de 2012, ou seja, em data bem posterior à inscrição em dívida ativa da CDA”.

Posto isso,
acompanh
o
o
respeitável
voto
de relatoria.

É como voto.

V O T O – V I S T A

DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:

Após detida análise da matéria e, após detido exame do feito, peço vênia para, respeitosamente,
divergir
da E. Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência.

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA em face da sentença (id. 3555364, fls. 77/84) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo apelante em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a embargante em custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o valor do imóvel sobre o qual recaiu a penhora.

Em suas razões recursais (id. 3555364, fls. 86/108), a apelante sustenta que a aquisição do imóvel objeto da lide se deu de boa-fé, em fevereiro de 2011, com reconhecimento de firma, antes da inscrição do débito em Dívida Ativa Estadual (CDA n.º 01916/2011), esta ocorrida em 29 de março de 2011, afastando portando a fraude à execução fiscal ora determinada nos autos nº 0016147- 50.2011.808.0024, bem como a penhora do bem nos referidos autos. Com base no exposto, requer que seja declarada a ausência de fraude à execução fiscal e, subsidiariamente, o reconhecimento da usucapião do imóvel em questão, ou o cerceamento de defesa ocorrido em razão do indeferimento da prova testemunhal.

Portanto, cinge-se a controvérsia em verificar se houve fraude à execução fiscal n.º 0016147-50.2011.808.0024 movida pelo Estado do Espírito Santo, na alienação de bem imóvel (apartamento nº 1401, com duas vagas de garagem do Ed. Novitá, matriculado sob o nº 70.638 no Livro de Registro Geral nº 02, no Cartório da 2ª Zona do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Vitória/ES) efetuada por Tarcisio Giesen Nunes (executado) para a ora apelante, ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA.

Compulsando os autos da execução fiscal em apenso, verifico que a CDA nº 01916/2011 conta com inscrição de dívida ativa na data de 29 de Março de 2011.

Quanto à compra e venda do imóvel penhorado, embora tenha sido levada a registro no Cartório de Registro de Imóveis na data de 27 de junho de 2012, sendo a respectiva Escritura lavrada em Cartório em 23 de maio de 2012, o negócio foi anterior.

Registro que,

conforme id. 5788359,o negócio foi firmado por meio de contrato particular datado de 14 de fevereiro de 2011, com firma reconhecida

em 16 de fevereiro de 2011
.
A compra e venda

em questão, ademais,foi intermediada por imobiliária e conta com assinaturas de testemunhas.

Ainda, foram colacionados aos autos os cheques dados para pagamento do negócio (id. 3555356 e 3555357).

Tal denota sem margem de dúvidas a aquisição do bem anteriormente à CDA em execução nos autos n.º 0016147- 50.2011.808.0024.

Desta feita, sendo a aquisição anterior à CDA, o caso é de se afastar a presunção absoluta de fraude à execução fiscal.

Sobre a matéria, inclusive, já decidiu esta Egrégia Câmara que a questão é objetiva e cinge-se à análise do marco temporal.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE SOBRE BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO APÓS A INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185 DO CTN. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 375 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cuida-se de embargos de terceiro opostos pelos ora apelantes com o desiderato de desconstituir a ordem de indisponibilidade que recaiu sobre imóvel, em razão de determinação exarada em execução fiscal, sob a justificativa de que adquiriram o bem de boa-fé, em momento anterior à realização do ato constritivo. 2) Todavia, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática de Recursos Repetitivos – precedente de observância obrigatória por este Órgão Colegiado, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC –, o Tribunal da Cidadania decidiu que “a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (
jure et de jure
) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)” (REsp nº 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe de 19/11/2010). 3) A norma especial prevista no Código Tributário Nacional prevalece sobre a lei geral estipulada no Código de Processo Civil (
lex specialis derrogat lex generalis
), razão pela qual não se aplica o teor da Súmula n.º 375 do STJ.
A previsão constante no Código Tributário Nacional não prevê, como condição de presunção da fraude à execução fiscal, a prova do elemento subjetivo da fraude perpetrada (
consilium fraudis
), de modo que o critério adotado pelo legislador é meramente objetivo, qual seja, se a alienação foi, ou não, efetuada após a inscrição do crédito tributário como dívida ativa
. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 04/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000686-31.2016.8.08.0002, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa).

Portanto, o caso é de acolhimento da tese da apelante, eis que o critério objetivo referente à aquisição do bem anteriormente à CDA restou atendido.

A ausência de registro anterior, por seu turno, não tem o condão de descaracterizar o fato provado de que a compra e venda do bem se deu em momento anterior, como fica evidente da leitura do recente julgado desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO NA EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA NA SUA MATRÍCULA INFORMA DATA POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA SOMENTE APÓS DEVIDA ANÁLISE PROBATÓRIA. NEGLIGÊNCIA DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS EM AVERBAR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL A CORRETA E VERDADEIRA CADEIA REGISTRAL DE ALIENAÇÕES DO IMÓVEL. INDUZIMENTO DO ESTADO EXEQUENTE À ERRO A RESPEITO DA FRAUDE À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 303 E TEMA REPETITIVO Nº 872 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça adota posicionamento no sentido que os embargos de terceiro não impõem ônus sucumbencial ao embargado que não deu causa à constrição imotivada porquanto ausente o registro da transferência da propriedade, isto é, quando o embargante não providenciou o registro formal do bem adquirido do executado/devedor da ação principal. 2) Nessa linha,
o Tribunal da Cidadania editou a Súmula nº 303, a qual dispõe que “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
, e o
Tema Repetitivo nº 872, o qual prescreve que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. 3)
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário
, conduta esta que é reforçada também pelos posteriores adquirentes que realizam o registro formal da transferência do imóvel apenas das últimas negociações, omitindo àquelas primeiras transferências no registro da matrícula do bem que teria o condão de afastar eventual alegação de fraude à execução. 4) Se é fato incontroverso que o Estado exequente solicitou a penhora de imóvel cujo registro menciona a sua transferência da pessoa jurídica executada para os terceiros embargantes apenas em data bem posterior à inscrição em dívida ativa do crédito tributário, uma vez que, por desídia do primeiro adquirente e da conduta negligente dos apelantes, não consta menção no registro da matrícula do bem constrito a existência da primeira alienação, resta inviável responsabilizar o ente estatal pela realização do ato constritivo, já que a fraude a execução se presumia até que houvesse prova em contrário daquela situação. (art. 185 do CTN). 5) Recurso desprovido. (TJES, Data: 30/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005045-66.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Posse).

Conclusão do exposto, por seu turno, é que verbas sucumbenciais, deverão ser suportadas pela apelante, por ter dado causa ao ajuizamento da ação ao se omitir de efetivar o registro de sua propriedade em momento próprio junto ao RGI – Súmula 303 e Tema 872 do C. STJ.

Com isso, entendo que o caso é de provimento parcial, já que a condenação nas verbas sucumbenciais pela apelante revela o insucesso parcial de sua pretensão recursal.

Registro que a questão da sucumbência é de ordem pública e, portanto, deve ser apreciada independente de alegação.

Por isso, respeitosamente, divirjo para fins
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso para restar acolhido em parte o pedido, afastando-se a fraude à execução em razão da aquisição do bem anteriormente à CDA, nos termos da fundamentação.

Atento à causalidade, todavia, mantenho a condenação da apelante nas verbas sucumbenciais.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N. 118/2005. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE.
USUCAPIÃO. VIA INADEQUADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Os embargos de terceiros assistem a quem é terceiro em relação a um processo, todavia tem seu patrimônio jurídico alcançado ou ameaçado por atos dele originários, como se abstrai da exegese do art. 674 do CPC.

2)
Presume-se fraudulenta a alienação de bens ou rendas por sujeito passivo com débito tributário regularmente inscrito em dívida ativa, salvo se o devedor reservar patrimônio suficiente para o adimplemento integral do passivo tributário. Essa é a exata previsão do art. 185,
caput
e parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

3)
No julgamento do Tema 290 (REsp 1.141.990/PR), Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, se o ato de transferência da propriedade foi praticado a partir de 09/06/2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.

4)
No caso em apreço, com fulcro no artigo 927, inciso III, do CPC/15, por haver ocorrido a inscrição do débito tributário em dívida ativa em 29/03/2011, momento anterior à alienação do imóvel devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis pelo embargante, realizada em 27/06/2012, tem-se pela constatação de fraude à execução fiscal na forma prevista no artigo 185,
caput
, do CTN, com a consequente nulidade da cadeia sucessiva de revenda do bem objeto da constrição judicial, tal como depreendido no comando sentencial.

5)
Conforme expressamente mencionado no REsp 1.141.990, não se aplica às execuções fiscais, em razão do critério da especialidade, a Súmula 375, do STJ, segundo a qual “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”, revelando-se, porquanto, despicienda a alegação da suposta boa-fé dos adquirentes.

6)
Diante dos limites conferidos aos embargos de terceiro, não há como se discutir nesta seara direito conclusivo à propriedade do imóvel ou eventual indenização pelas benfeitorias erigidas, devendo a aquisição do domínio pela usucapião ser objeto de ação autônoma, via adequada para tanto.

7)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.